Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713391-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO RECORRIDO: BENJAMIM BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e indeferiu a compensação dos honorários sucumbenciais recíprocos. 2. Aparenta conduta contraditória do agravante quando, em seu cumprimento de sentença, dispensa a compensação e cobra os seus honorários advocatícios na integralidade, ao passo que, no cumprimento de sentença promovido pelo agravado, adota novo comportamento, alegando a inexigibilidade da verba em razão da necessidade de compensação dos honorários de sucumbência. 3. Não se vislumbra que o recorrido tenha agido de forma indevida ao concordar com os valores devidos pela sua cliente sem suscitar a compensação dos honorários. 3.1. Ora, se o agravante decidiu dispensar a compensação da sucumbência recíproca em seu cumprimento de sentença, naturalmente abriu a possibilidade para o manejo do presente cumprimento de sentença, cujo objeto trata dos honorários de sucumbência devidos ao agravado. 4. A concordância do agravado com a homologação judicial dos cálculos e valor devido pela empresa no cumprimento provisório de sentença não enseja a preclusão do direito de buscar o recebimento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem. 5. Ausente, portanto, a alegada da inexigibilidade do título judicial, que representa obrigação de pagar honorários de sucumbência fixados em quantia certa e, por isso, pode ser objeto de execução na forma definida nos arts. 515, I, e 523, ambos do CPC. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 21 do CPC/73, 507, 513, inciso I, e 523, todos do CPC/2015, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, não ao não reconhecer a preclusão decorrente da homologação de cálculos com a anuência do recorrido, bem como à época não ter sido considerada a compensação de honorários advocatícios. Aduz, assim não haver título hábil a ser executado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 21 do CPC/73, 507, 513, inciso I, e 523, todos do CPC/2015, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) aparenta contraditória a conduta do agravante, que, em seu cumprimento de sentença, dispensou a compensação e cobrou os seus honorários na integralidade, ao passo que, no cumprimento de sentença promovido pelo agravado, adota novo comportamento, alegando a inexigibilidade da verba em razão da necessidade de compensação dos honorários de sucumbência. Por outro lado, não se vislumbra que o recorrido tenha agido de forma indevida ao concordar com os valores devidos pela sua cliente sem suscitar a compensação dos honorários. Ora, se o agravante decidiu dispensar a compensação da sucumbência recíproca em seu cumprimento de sentença, naturalmente abriu a possibilidade para o manejo do presente cumprimento de sentença, cujo objeto trata dos honorários de sucumbência devidos ao agravado. (...) a concordância do agravado com a homologação judicial dos cálculos e valor devido pela empresa DGL no cumprimento provisório de sentença no 0730803-57, não enseja a preclusão do direito de buscar o recebimento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem. Não restou, portanto, demonstrada a alegada inexigibilidade do título judicial, que representa obrigação de pagar honorários de sucumbência fixados em quantia certa e, por isso, pode ser objeto de execução na forma definida nos arts. 515, I, e 523, ambos do CPC.” (ID19500449 - Pág. 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (REsp 1847954/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030